Tribunal: CARF
Processo: 10935.722207/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722207/2019-60
ACÓRDÃO
2101-002.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIP FRANGOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO.
OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE
2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) por meio da confissão do tributo
devido, mediante entrega de declaração ou parcelamento firmado junto à
RFB.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura (substituto integral), Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722207/2019-60
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 1413/1437) interposto em face do
Acórdão no 04-049.074 (e-fls. 1401/1409), exarado em 11/07/2019, que julgou improcedente a
impugnação (e-fls. 1328/1350), com a manutenção da exigência fiscal formalizada no auto-de-
infração (e-fls. 02/10) relativa à exigência de contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e
III do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, tendo como base de cálculo a folha de pagamentos
apresentada, por ajuste de compensação indevido nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs.
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados a tempo da
impugnação. Faz-se a transcrição do relatório.
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 04-049.074
Trata-se de auditoria fiscal realizada (...) na sociedade empresária DIP FRANGOS
S.A. referentes as contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a
SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais
autônomos declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – R$ 11.983.310,20
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – FLS. 11 A 18
TERMOS E RESPOSTAS -FLS. 19 A 24 – 46/47 – 51 – 1321/1322
DEMONSTRATIVO RECEITA BRUTA – COMPENSAÇÃO– FLS. 48
DEMONSTRATIVO – FOLHAS DE PAGAMENTO – FLS. 49/50
DEMONSTRATIVO CC ANUAL – FLS. 52
DEMONSTRATIVO - NFs – FLS 53 A 1011
Na impugnação de fls 1328 a 1350 – 1382 a 1387, a sociedade empresária alega,
em síntese, que:
III – INCONSTITUCIONALIDADE DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 14/2018 –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

O contribuinte fez a sua opção pela substituição da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, descaracterizada, com base na
Solução de Consulta Interna COSIT No 14/2018;

A Solução de Consulta Interna COSIT No 14/2018 está revestida de
inconstitucionalidade, pois amplia o sentido da Lei no 12.546/2011;

Logo, o lançamento é inconstitucional, argumentos de fls. 1332 a 1338
IV – APROVEITAMENTO DOS VALORES PAGOS SOBRE A RECEITA BRUTA.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722207/2019-60
3

Os valores despendidos pelo impugnante a título de CPRB sejam
considerados para fins de abatimentos no lançamento, argumentos de fls.
1338 a 1342;
V – DA IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO TAXA DE JUROS
MORATÓRIOS SOBRE DÉBITOS FISCAIS.

A taxa SELIC não pode ser utilizada como taxa de juros moratórios,
argumentos de fls. 1342 a 1347;
VI – DO EXCESSO DA MULTA APLICADA EM FACE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO
CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.

A multa aplicada afronta o artigo 150, inciso IV, da Constituição da
República Federativa do Brasil, argumentos de fls. 1347 a 1350;
Requer as fls. 1382 a 1387 a não inclusão do referido débito no CADIN – Cadastro
Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal.
Final da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 04-049.074
3.
Ao julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos
do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não
estiverem declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o
lançamento dessas remunerações.
4.
O recurso voluntário (e-fls. e-fls. 1413/1437), protocolado em 05/08/2019 (e-fls.
1412), foi interposto antes da ciência da decisão de primeira instância, ocorrida em 10/12/2019 (e-
fls. 1470). e nas razões recursais, após breve síntese da autuação (e-fls. 1415/1416), o Recorrente
manifesta inconformismo com o entendimento exposto pela decisão de piso.
4.1.
A argumentação deduzida na peça recursal se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir:
II — DO MERECIMENTO RECURSO VOLUNTÁRIO
DO HISTÓRICO LEGISLATIVO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA
1416/1419
III - AINDA DO MERECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADE DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N°14/2018 — OFENSA
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
1419/1425
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722207/2019-60
4
IV - AINDA DO MERECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
APROVEITAMENTO DOS VALORES PAGOS SOBRE A RECEITA BRUTA
1425/1429
V - AINDA DO MERECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
DA IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO TAXA DE JUROS MORATÓRIOS
SOBRE DÉBITOS FISCAIS
1429/1434
VI- AINDA DO MERECIMENTO RECURSO VOLUNTÁRIO
DO EXCESSO DA MULTA APLICADA EM FACE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO
E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
1434/1437
4.2.
Faz-se a transcrição do pedido (e-fls):
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer seja recebido o presente recurso voluntário no seu efeito
suspensivo, para o especial fim de julgar integralmente improcedente o crédito
tributário consubstanciado no auto de infração em testilha, tendo em vista a sua
manifesta nulidade.
1.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
2.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
3.
O litígio devolvido se resume em decidir sobre a regularidade da autuação
descaracterização da opção pela substituição da contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Conforme se verifica, a opção foi descaracterizada com base na Solução de Consulta Interna COSIT
no 14/2018, diante da ausência de recolhimento das competências 12/2015 e 01/2016.
4.
Cumpre destacar trecho do Relatório Fiscal que descrevem os motivos
determinantes para a autuação (e-fls. 14).
3.8. A seguir será determinada a matéria tributária e descritos os "fatos
geradores" das "contribuições" apuradas. Neste sentido, merece destaque a
tarefa da Fiscalização em desconsiderar as informações prestadas em Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, bem como, não identificou
qualquer recolhimento realizado por meio de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais — DARF, incidentes sobre a receita bruta apurada, de que trata
a Lei n° 12.546/2011, referente a 12/2015 e 01/2016, conforme determina a
norma legal e interpretação, nos seguintes termos:
3.9. A instrução normativa n° 1.597/2015 da RFB deixou claro que, para o ano de
2015, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
deveria ser manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a
receita bruta relativa a dezembro de 2015. A contribuição da competência de
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722207/2019-60
5
dezembro poderia ser recolhida sobre a receita bruta, com alíquotas majoradas,
ou sobre a folha de pagamentos.
3.10. Para 2016, a empresa poderia efetivara opção pelo regime que seguiria
durante todo o ano, de maneira irretratável, ao recolher a contribuição da
competência de janeiro, com vencimento em fevereiro.
3.11. Não foram constatados recolhimentos incidentes sobre a receita bruta, de
que trata a Lei n° 12.546/2011 e redações posteriores, para as competências
12/2015 e 01/2016.
5.
Ao examinar parte da documentação comprobatória apresentada ao tempo da
impugnação, pode-se divisar o documento intitulado “DCTF E PARCELAMENTOS” (e-fls. 1351/1360),
de que se extraem as informações declaradas em DCTF relativas aos anos-calendário 2015 e 2016.
5.1.
No ano-calendário 2015, consta a informação de “PJ optante pelo CPRB”, como se
observa tanto na DCTF original (e-fls. 1351) como na DCTF retificadora.
5.2.
No ano-calendário 2016, consta a mesma informação de “PJ optante pelo CPRB”, tal
como se verifica na DCTF original (e-fls. 1353) como na DCTF retificadora.
6.
A situação fática adjacente aos presentes autos se amolda às situações similares de
outros contribuintes que já foram apreciadas neste CARF. Colaciono alguns acórdãos sobre a
matéria em julgamento.
Número do processo: 19311.720077/2020-76
Data da sessão: 02/0/2024
Ementa: Assunto:
Contribuições
Sociais
Previdenciárias
Período
de
apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3,
DE 27 DE MAIO DE 2022. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: 1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de
receitas federais; ou 2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Número da decisão: 2401-012.047
Número do processo: 17095.721851/2021-13
Data da sessão: 03/10/2024
Ementa: Assunto:
Contribuições
Sociais
Previdenciárias
Período
de
apuração:
01/01/2017 a 31/12/2019 SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. VINCULAÇÃO. A Solução
de Consulta COSIT tem efeito vinculante, no âmbito da Receita Federal do Brasil,
cumpridas as pertinentes formalidades e requisitos legais. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO PELO REGIME
SUBSTITUTIVO POR MEIO DE DCTF. POSSIBILIDADE ANTES DE INSTAURADO O
PROCEDIMENTO FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DA OPÇÃO
CONDICIONADA A
ESPONTANEIDADE DO SUJEITO PASSIVO. A opção pelo regime da CPRB pode ser
manifestada, pelo contribuinte, de forma expressa e irretratável, pela apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) – nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT
no 3, de 27/05/2022.
Número da decisão: 2101-002.879
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722207/2019-60
6
Número do processo: 17095.721294/2021-31
Data da sessão: 06/06/2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3,
DE 27 DE MAIO DE 2022. A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar
condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo
9o da Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada
com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito
confessado. Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de
receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.
Número da decisão: 2201-011.841
Número do processo: 15746.720378/2020-39
Data da sessão: 08/05/2024
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício: 2017 CPRB.
MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE
PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 3/2022. A validade da
opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da
competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece
expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio
da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o
declarante responsável pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Cosit no
3/2022.
Número da decisão: 2301-011.285
Número do processo: 15746.720712/2020-54
Data da sessão: 09/11/2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3,
DE 27 DE MAIO DE 2022. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de
receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.
Número da decisão: 2401-010.518
CONCLUSÃO
7.
Evidenciado que o litígio em julgamento se amolda às situações concretas decididas
neste Conselho, relacionadas à opção pelo regime substitutivo, é imperioso que se determine o
mesmo desfecho.
8.
Em vista do exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722207/2019-60
7
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 1486
DF CARF MF
Original